Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-32.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMPRESARIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. UNIMED. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIALETICIDADE. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. VIA COMUNICAÇÃO ELETRÔICA. PROVA DA EFETIVA CIÊNCIA PELA CONTRATADA. REGULARIDADE. FATURAS DEVIDAS ATÉ O MOMENTO DA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFLEXO DO RESULTADO DA DEMANDA. ART. 86 DO CPC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Preliminares de ausência de dialeticidade. Falta de fundamentação nas razões apresentadas. Ainda que o recurso não apresente a melhor técnica, é possível compreender os argumentos postos assim como o pedido expresso para reforma da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade. Preliminares de ambas as partes rejeitadas.
2. Preliminar de inovação recursal. Inexiste inovação recursal quando o tema elencado em preliminar foi efetivamente tratado na origem pelas partes, controvertendo-se de maneira específica os fatos narrados e documento trazidos pelas partes, e, ao cabo, decidido na sentença. Preliminar afastada.
3. Deve ser mantida a parcial procedência da ação de cobrança, pois há prova da obrigação vindicada, que também não apresentou os respectivos comprovantes de pagamento, limitando-se, no entanto, às faturas vencidas até a data da rescisão contratual, a qual restou devidamente comprovada nos autos.
4. A sucumbência deve guardar proporção com o proveito econômico obtido pela parte autora em relação ao valor da causa, ou seja, deve imprimir afinidade entre o que fora conquistado pelo autor do todo postulado na petição inicial, e o que a parte requerida logrou êxito em afastar de sua condenação, nos termos do art. 86 do CPC. Sentença alterada tão somente para fins de adequação e redistribuição da sucumbência entre os litigantes.
5. Ante o parcial provimento do apelo, deixo de majorar a verba honorária em âmbito recursal, seguindo a orientação adotada pelo STJ por ocasião do julgamento do AgInt nos EAResp no 762.075 Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018 (DJe 07/03/2019).
6. Apelo da autora desprovido. Apelo da requerida parcialmente provido.